Tribunal: TJSP
Processo: 2070250-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2070250-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante PAULA
PATRICIA NUNES PINTO e Paciente SALVADOR LAPA MASCARENHAS JUNIOR,
é impetrado MMJD DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DE FORO PLANTÃO - 00a CJ -
CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070250-29.2020.8.26.0000 -Voto no 17791
2
Habeas Corpus no 2070250-29.2020
Impetrante: Paula Patricia Nunes Pinto,
Paciente: Salvador Lapa Mascarenhas Junior
Juízo: Plantão Judiciário da Capital
Voto no 17791
HABEAS CORPUS
Furto
Presença de
pressupostos
legais
que
autorizam
a
manutenção do Paciente no cárcere Despacho
suficientemente
motivado
-
Coronavírus

Constrangimento
ilegal
não
identificado
-
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Paula Patricia Nunes Pinto, advogada, em
favor de SALVADOR LAPA MASCARENHAS JUNIOR, alegando estar
sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante sustenta que o
Paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da decretação da
prisão preventiva pela prática do crime de furto, mesmo em situação
de pandemia e possuindo residência fixa. Alega que o delito não foi
praticado com violência e em caso de condenação a pena não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070250-29.2020.8.26.0000 -Voto no 17791
3
chegará a quatro anos. Por fim, aduz que a decisão é carente de
fundamentação idônea.
Requer, assim, a concessão da ordem para
que seja revogada a prisão preventiva do Paciente.
A liminar foi indeferida (fls. 62/65), as
informações foram prestadas (fls. 68/70) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 74/81).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos e das
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, há
sérios indícios de autoria e palpável materialidade delitiva,
circunstâncias que legitimam a custódia provisória e justificam o
afastamento do convívio social.
Consta dos autos que no dia 13 de abril de
2020 o Paciente teria, juntamente com outro indivíduo, furtado um
caminhão.
Levando-se em conta a conveniência da
instrução criminal e a garantia da ordem pública, não é o caso, na
hipótese concreta dos autos, de se permitir que o Paciente aguarde
em liberdade o transcorrer da ação penal.
O magistrado de primeiro grau decidiu com
acerto e fundamentou a contento a decisão que decretou a prisão
preventiva do Paciente, consignando que “Há notícia de que o
autuado, em concurso com indivíduo não identificado, durante a
madrugada, subtraiu um caminhão que estava estacionado na via
pública. Consta que, logo após, policiais perceberam a movimentação
em torno do veículo e o autuado empreendeu fuga, mas foi detido na
posse de uma chave de fenda e do aparelho de som retirado do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070250-29.2020.8.26.0000 -Voto no 17791
4
referido caminhão. De acordo com os policiais, o caminhão estava
funcionando mediante ligação direta... Os fatos ostentam gravidade
concreta, diante da presença da qualificadora, da causa de aumento
do repouso noturno, da agravante pela prática do delito em ocasião de
calamidade pública, bem como pelo objeto da subtração, um veículo, o
que exige maior ousadia criminosa. NÃO há, ainda, indicação precisa
de endereço fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa (o
documento juntado está ilegível), denotando que a cautela é
necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual
aplicação da lei penal, nem de atividade laboral remunerada, de modo
que as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa
de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste
momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias
delitivas, meio de sustento. Além disso, há REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA e por crimes de roubo e receptação na espécie,
circunstância impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade de
condenação, da concessão de regime menos gravoso. Não bastasse, o
autuado ostenta pena a cumprir até o ano de 2026 e, no caso
concreto, evidentemente quebrou a confiança que foi depositada pela
Justiça Criminal, uma vez que tornou a delinquir durante o
cumprimento de sua pena em regime aberto.
Portanto, não há nenhuma irregularidade na r.
decisão que a comprometesse, porquanto a segregação excepcional
do Paciente encontra-se adequadamente justificada, o que afasta a
arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido,
com ofensa à liberdade individual.
Além disso, a fim de se garantir a conveniência
da instrução criminal, não seria prudente conceder a liberdade
provisória na atual fase processual, ante a audiência de instrução e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070250-29.2020.8.26.0000 -Voto no 17791
5
julgamento, designada para o dia 06 de julho de 2020, quando então
será definida a situação do Paciente.
Com relação à pandemia, conforme venho me
manifestando, a simples alegação de risco de contaminação pelo
COVID-19 não deve ser motivo para a soltura de presos, devendo ser
levado em consideração outros aspectos do caso.
No presente caso, o Paciente não faz parte do
grupo de risco e a prisão preventiva somente foi decretada após a
OMS ter reconhecido a pandemia, o que causou indignação da
impetrante, porque o Paciente estava fora do isolamento, em plena
pandemia, praticando ato ilícito.
Ademais, conforme informações do Secretário
da Administração Penitenciária, Sr. Nivaldo Cesar Restivo, ao
Corregedor Geral de Justiça, por ofício de 13 de maio de 2020,
diversas providências estão sendo tomadas no sistema prisional a
fim de preservar a integridade física dos detentos, baseadas nas
recomendações da Organização Mundial da Saúde e tem surtido
bastante efeito, tanto que o número de casos confirmados em todo
sistema carcerário é bastante pequeno 34 casos confirmados por
exame, 76 em observação e 101 não foram confirmados após
isolamento.
O sistema prisional tem uma população
bastante superior a muitos municípios considerados grandes de
nosso estado e o número de casos é até ínfimo em comparação com
os municípios.
O risco existe e é para todos. Entretanto,
aqueles que infringiram a Lei não podem pretender benefício por um
infortúnio que todos atinge, em razão de algo a que deram causa, ou
seja, a privação da liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2070250-29.2020.8.26.0000 -Voto no 17791
6
Finalmente, não se mostra adequada a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319,
pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas medidas só
poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão
preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Ao que consta, nada de novo foi trazido aos
autos que pudesse alterar a situação fática de modo a ensejar a
soltura do Paciente.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Assim sendo, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator